Tribunal: STF
Processo: ARE 1361083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EM CONTRARIEDADE A SÚMULA DO STF. TEMA 414 STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



    Relatório



     



    1. Agravo nos autos contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de julgado da 14ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.



     



    2. No julgado da Turma Recursal foi declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal para julgar a demanda, por versar sobre concessão de benefício previdenciário de origem acidentária, pelo que foi determinada a remessa dos autos à Justiça Estadual.



     



    3. Os embargos de declaração opostos em face do citado julgado da Turma Recursal foram rejeitados.



     



    4. No recurso extraordinário, o recorrente busca o reconhecimento “da competência da Justiça Federal no julgamento do presente processo, haja vista que não há a existência de incapacidade laboral advinda de acidente de trabalho”. 



     



    5. Sustenta que a interpretação dada pela Turma Recursal contraria: a) o disposto no art. 109, I, da CF/88, que estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas em que entidades autárquicas forem interessadas na condição de rés, bem como b) a tese de repercussão geral fixada no Tema 414 STF, segundo a qual “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. 



     



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por ter sido considerada a alegada violação apenas reflexa ou indireta à CF/88.



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela competência da Justiça Comum Estadual para julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho:



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



     



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. A teor do § 3o c/c inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF. Agravo regimental desprovido” (RE n. 478.472-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º.6.2007).



     



     



    8. Portanto, ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, a Turma Recursal aplicou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal com relação à aplicação do art. 109, I, da CF/88, que excepciona as causas acidentárias da competência da Justiça Federal.  Isso porque, tendo reconhecido, a partir da análise dos fatos da causa, que a origem das enfermidades é acidentária, reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar a causa, em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte sobre a questão. 



     



    9. Da análise das razões do apelo extraordinário, vê-se que o que pretende o recorrente é que seja renovada a discussão fática ultimada na origem para que, mediante nova análise judicial do laudo pericial e dos laudos médicos juntados aos autos, seja possível obter nova compreensão (diversa da que chegou a Turma Recursal) a respeito da origem das enfermidades (se acidentária ou não), o que poderia repercutir na definição da competência para processamento e julgamento da demanda. 



     



    10. Trata-se, no entanto, de providência incompatível com o recurso extraordinário, que não serve ao simples reexame de prova, a teor da Súmula 279 da Suprema Corte.



     



     11. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



     



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator